Tribunal: STJ
Processo: 1027621-53.2024.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056863 - SP
(2025/0358383-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
AGRAVADO
: PETRONIO FERREIRA DE LIMA
ADVOGADA
: ADRIANA ALVES DOS SANTOS PASCHOAL - SP322289
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: WASHINGTON LUIZ JANIS JUNIOR - SP228263
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E
CPC/2015
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência de
violação aos artigos apontados como violados, da incidência da
no que
Súmula 7/STJ
se refere aos requisitos da responsabilidade civil e à fixação de indenização por danos
morais e da não demonstração do dissídio jurisprudencial, nos moldes legais e
regimentais. O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
impugnação específica à incidência da
não sendo conhecido pela
Súmula 7/STJ,
decisão ora agravada.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:02
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 30c92518-6444-421d-b176-8632881174b4

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:02
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 30c92518-6444-421d-b176-8632881174b4

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056863 - SP
(2025/0358383-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
AGRAVADO
: PETRONIO FERREIRA DE LIMA
ADVOGADA
: ADRIANA ALVES DOS SANTOS PASCHOAL - SP322289
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: WASHINGTON LUIZ JANIS JUNIOR - SP228263
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E
CPC/2015
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência de
violação aos artigos apontados como violados, da incidência da
no que
Súmula 7/STJ
se refere aos requisitos da responsabilidade civil e à fixação de indenização por danos
morais e da não demonstração do dissídio jurisprudencial, nos moldes legais e
regimentais. O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
impugnação específica à incidência da
não sendo conhecido pela
Súmula 7/STJ,
decisão ora agravada.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do
e na
por analogia.
art. 932,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
Argumenta a parte agravante, em síntese, que os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso "foram expressamente enfrentados no Agravo em Recurso
Documento eletrônico VDA54993516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:01
Código de Controle do Documento: 0d57e247-656b-4fd6-a541-06a9d5b3d45c

Especial, que demonstrou, de forma objetiva, que a controvérsia devolvida à
apreciação desta Corte Superior é eminentemente jurídica" (fl. 555).
Sustenta, ainda, que "deixou claro que não pretende o revolvimento do
conjunto fático-probatório, mas sim a revisão da subsunção jurídica conferida pelo
Tribunal de origem aos fatos expressamente reconhecidos no acórdão recorrido" (fl.
556).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo não conhecimento ou improvimento do
recurso.
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência
de violação aos artigos apontados como violados, da incidência da
no
Súmula 7/STJ
que se refere aos requisitos da responsabilidade civil e à fixação de indenização por
danos morais e da não demonstração do dissídio jurisprudencial, nos moldes legais e
regimentais. Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente a aplicação da Súmula 7/STJ.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, limitando-se a defender,
genericamente, que "deixou claro que não pretende o revolvimento do conjunto fático-
probatório, mas sim a revisão da subsunção jurídica conferida pelo Tribunal de origem
aos fatos expressamente reconhecidos no acórdão recorrido" (fl. 556).
Documento eletrônico VDA54993516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:01
Código de Controle do Documento: 0d57e247-656b-4fd6-a541-06a9d5b3d45c

Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA54993516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:01
Código de Controle do Documento: 0d57e247-656b-4fd6-a541-06a9d5b3d45c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.056.863 / SP
Número Registro: 2025/0358383-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10276215320248260053
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
AGRAVADO
: PETRONIO FERREIRA DE LIMA
ADVOGADA
: ADRIANA ALVES DOS SANTOS PASCHOAL - SP322289
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : WASHINGTON LUIZ JANIS JUNIOR - SP228263
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
AGRAVADO
: PETRONIO FERREIRA DE LIMA
ADVOGADA
: ADRIANA ALVES DOS SANTOS PASCHOAL - SP322289
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : WASHINGTON LUIZ JANIS JUNIOR - SP228263
Documento eletrônico VDA55361891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:47:56
Código de Controle do Documento: 43d2fb88-202b-46ef-a46b-123ec21e57f6

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:47:56
Código de Controle do Documento: 43d2fb88-202b-46ef-a46b-123ec21e57f6